Tribunal: TJDFT
Processo: 0006059-34.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Estelionato. Representação da vítima. Cédulas falsas. Laudo pericial. Nulidade. Dolo. Palavra da vítima. Culpabilidade.
1 – Com a entrada em vigor da L. 13.964/19, conhecida como “Pacote Anti-crime”, que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada à representação da vítima.
2 – A representação não exige rigorismo formal. Basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido.
3 - A falta de perícia técnica para atestar a falsidade do documento não gera nulidade, desde que haja outros elementos de prova suficientes para comprová-la.
4 – Documento emitido pelo departamento especializado do Banco Central do Brasil – Meio Circulante – Mecir, assinado pelo chefe da gerência técnica do referido órgão, é apto a provar a falsidade das cédulas.
5 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de estelionato, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroboradas pelo depoimento de testemunha e provas documentais.
6 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. O dolo deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento.
7 – A conduta daquele que repassa cédulas que sabia serem falsas na compra de aparelho celular para auferir vantagem ilícita em prejuízo da vítima caracteriza estelionato.
8 – Cometer crime durante o cumprimento de pena anterior justifica valorar negativamente a culpabilidade do agente.
9 – Apelação não provida.